Tribunal: STF
Processo: Rcl 42288
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP, por alegada afronta ao enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    O reclamante sustenta, em síntese, fazer jus à progressão para o regime semiaberto, direito este supostamente violado por decisão da autoridade judiciária reclamada, que “determinou a elaboração de exame criminológico sob argumento e justificativa dos velhos clichês e jargões ‘padronizados’ naquela Comarca”.
    Argumenta, ainda, o retardamento da realização do exame criminológico, sublinhando que “O r. despacho do Juízo reclamado data de 15/4/2020, logo, já segue para mais de 90 (noventa) dias sem a menor demonstração de interesse por parte do presídio, que simplesmente relegou-o ao oblívio”. 
    Pleiteia a cassação da decisão reclamada, por ausência de fundamentação idônea, nos termos da Súmula Vinculante 26.
    É o relatório. DECIDO.
    O enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    In casu, o Parquet estadual assim se manifestou sobre o pleito de progressão de regime:
    “Conforme se observa dos autos o Sentenciado cumpre penas que somam 16 anos, 6 meses e 6 dias, por ter sido condenado pela prática de um crime de tráfico de drogas, cometido na vigência da Lei nº 11.464 de 28 de março de 2007, de um crime de associação ao tráfico de drogas e de um crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o que revela tratar-se de pessoa enraizada no mundo marginal, com personalidade voltada ao crime e, portanto, de alta periculosidade, cujos delitos denotam personalidade totalmente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem a convivência social, o que não autoriza a automática conclusão de que não voltará a delinquir.
    Assim, apesar de a Lei 10792/2003 ter deixado de exigir o exame criminológico para fins de obtenção de benefícios em sede de execução penal, nada impede que Vossa Excelência determine sua realização em casos excepcionais como o dos autos. Afinal, embora não mais indispensável, o exame criminológico reveste-se de utilidade inquestionável, em casos como o dos autos, em que nos proporcionará uma análise mais consciente e segura, com base em parecer técnico, a respeito da possibilidade do Sentenciado alcançar benefício mais amplo que lhe permita retornar ao convívio social”. - Grifei
    Do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:
    “A hipótese dos autos autoriza a realização de exame criminológico para avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento, a possibilidade de voltar a cometer crimes.
    Embora o artigo 112 da LEP exija, para a comprovação do requisito subjetivo, apenas o atestado de conduta carcerária, ao julgador é permitido, conforme artigo 33, § 2º, do Código Penal, a devida discricionariedade para avaliar o mérito do sentenciado.
    Ora, se há dúvida sobre o comportamento do custodiado em relação aos efeitos da terapêutica penal e de eventual cumprimento de pena em regime mais brando ou livramento condicional, onde a autodisciplina exigida é maior, necessários exames realizados por especialistas para que se verifique se a readaptação social de forma mais liberal é recomendada.
    Assim, também para que os autos encontrem-se prontos para eventual julgamento em segundo grau, seja por recurso, seja apor habeas corpus, evitando-se a reanálise daquilo que já foi analisado pelo primeiro grau, determino a realização de exame criminológico e nomeio assistente social e psicólogo da unidade prisional para a realização do aludido exame, devendo responder aos quesitos previamente apresentados pelo Ministério Público (Ofício nº006/2016-5PJ): a) o sentenciado apresenta ainda estereótipos de que voltará a delinquir?; b) apresenta características de periculosidade com manifestações atuais?; c) o sentenciado está apto a ser transferido para regime prisional mais brando do que ele se encontra e/ou a ser beneficiado com o livramento condicional (conforme o caso)?; d) tem ele a consciência de que infringiu norma de conduta com o(s) crime(s) praticado(s)?; e) demonstra o sentenciado estar em condições a alcançar benefício mais amplo que lhe permita retornar ao convívio social e ao ambiente de trabalho?; f) o sentenciado apresenta sinais de inadaptação, agressão, repúdio ou outros sinais que demonstram ainda não ser conveniente seu retorno ao convívio social?; bem como aos quesitos do Juízo: a) o sentenciado mantém vínculos com pessoa de sua família?; b) possui planos realistas para o futuro?; c) o reeducando demonstra algum remorso ou reflexão sobre os crimes que cometeu?; d) há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização?; e) existe realmente processo de ressocialização em andamento? f) há elementos que indicam desenvolvimento de senso de responsabilidade para o cumprimento da pena em regime mais brando ou livramento condicional (conforme o caso)? Ressalte-se que o profissional da psicologia deverá, ainda, elaborar relatório indicando os traços da personalidade do reeducando, atendendo-se principalmente o artigo 10 da Resolução SAP 88/2010. Os laudos deverão ser entregues em cartório em até 60 dias”. - Grifei
    Nota-se que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, nem ao menos vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se apenas fundamentação calcada nos elementos de cada caso. Nesse sentido, verbis:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)
    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação, porquanto manifestamente improcedente. 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente